Tribunal: CARF
Processo: 12719.720306/2015-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12719.720306/2015-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.083 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
CLAUDIA PERFUMES E ACESSORIOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. COMÉRCIO DE
MERCADORIAS OBJETO DE DESCAMINHO OU CONTRABANDO.
A constatação do exercício de atividade relativa a comércio de mercadorias
objeto de contrabando ou descaminho enseja exclusão do Simples Nacional,
com efeitos a partir do mês em que incorridas, impedindo nova opção pelos 3
(três) anos-calendário subsequentes
EXCLUSÃO. EFEITOS. ATO DECLARATÓRIO.
O ato de exclusão do Simples possui natureza declaratória, onde atesta que o
contribuinte já não preenchia os requisitos de permanência no regime desde
determinada data passada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ATO
ADMINISTRATIVO
REGULARMENTE EMITIDO. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE
O ato administrativo de exclusão do Simples Nacional que obedece a todos os
requisitos essenciais de validade legal, expondo de forma clara e precisa o
motivo da exclusão a que se refere, permite o pleno exercício do contraditório
e da ampla defesa ao interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do SIMPLES NACIONAL, vencido o
Conselheiro Luciano Bernart, que dava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12719.720306/2015-63
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.083 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.720306/2015-63

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (Suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza (CE).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 08-39.439 - 4a Turma
da DRJ/FOR, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Em desfavor da empresa acima qualificada foi emitido, pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Florianópolis (DRF/FNS), Ato
Declaratório Executivo (ADE) No 247, de 14 de outubro de 2016 (fl. 25), no qual
fica declarada a exclusão da empresa da sistemática de tributação do Simples
Nacional, com efeitos a partir de 1o de maio de 2015, em virtude da constatação
da comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, nos
termos estatuídos na Lei Complementar 123/2006, artigo 29, VII.
A autoridade aduaneira lavrou representação fiscal para fins de
exclusão da empresa do Simples Nacional, pelo motivo já citado (fls. 6 e 7).
A fiscalização aduaneira lavrou termo de revelia e pena de
perdimento (fl. 21), uma vez que a empresa não apresentou impugnação contra os
termos do auto de infração e apreensão de mercadorias.
A empresa comunicada de sua exclusão do Simples Nacional (fls.
26 e 27) ingressa com manifestação de inconformidade (fls. 33 a 37), na qual
argumenta, em síntese, que não foi comprovada a comercialização de
mercadorias decorrentes de contrabando ou descaminho e houve preterição de
direito de defesa. Dessa forma, deveria ser considerado nulo o ADE que versa
exclusão da empresa do Simples Nacional, além de solicitar efeito suspensivo até
que se decidam os pedidos.

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 4a Turma da DRJ/FOR, por meio do Acórdão no 08-39.439, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.083 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.720306/2015-63

Ano-calendário: 2015
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. ATO ADMINISTRATIVO REGULARMENTE
EMITIDO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
O ato administrativo de exclusão do Simples Nacional que obedece
a todos os requisitos essenciais de validade legal, expondo de
forma clara e precisa o motivo da exclusão a que se refere, permite
o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa ao
interessado.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. COMÉRCIO
DE
MERCADORIAS
OBJETO
DE
DESCAMINHO
OU
CONTRABANDO.
A constatação do exercício de atividade relativa a comércio de
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho enseja
exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir do mês em que
incorridas, impedindo nova opção pelos 3 (três) anos-calendário
subsequentes
EXCLUSÃO. EFEITOS. ATO DECLARATÓRIO.
O ato de exclusão do Simples possui natureza declaratória, onde
atesta que o contribuinte já não preenchia os requisitos de
permanência no regime desde determinada data passada.

A decisão a quo considerou a Manifestação de Inconformidade Improcedente,
com base nos seguintes fundamentos:
1. A lide está restrita à questão relativa à exclusão do regime tributário
conhecido como Simples Nacional
2. Em se tratando da exclusão do Simples Nacional no caso vertente, a matéria é
regida pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 (art. 29) e
regulamentada pela Resolução CGSN no/ 94, de 29/11/2011.
3. Como se observa, pela leitura dos dispositivos acima transcritos, a
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho enseja
a exclusão do Simples Nacional com efeitos a partir do mês da ocorrência do
evento. Além disso, aplica-se a penalidade do impedimento ao Simples
Nacional por três anos consecutivos.
4. Vislumbra-se que o conceito do termo “comercializar” abrange não só o
produto efetivamente vendido ao consumidor, mas também aquele produto
criado com essa finalidade. Dessa forma, o fato de as mercadorias serem
apreendidas no estabelecimento comercial da manifestante já é suficiente à
demonstração do caráter comercial envolvido na situação, não devendo ser
acolhidas as alegações apresentadas pela defesa desprovidas de qualquer
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.083 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.720306/2015-63

elemento probatório em sentido contrário.
5. No caso concreto, a fiscalização aduaneira lavrou Auto de Infração com
apreensão de mercadorias, após constatação de que havia no estabelecimento
da empresa mercadorias de procedência estrangeira não acobertada por
documentação fiscal que comprovasse a sua regular importação. Os termos do
mencionado auto de infração não foram contestados à época, tanto que a
autoridade aduaneira lavrou o termo de revelia e declarou a pena de
perdimento da mercadoria. Ficou configurada a tese de que a mercadoria foi
importada clandestinamente, e, logo, passível da aplicação da pena de
perdimento (descaminho). Assim, não cabe mais recurso na esfera
administrativa.
6. Neste aspecto, deveria o contribuinte ter apresentado suas razões no prazo de
impugnação do auto de apreensão das mercadorias. Deixando de fazê-la
tempestivamente, opera-se a preclusão temporal. Assim, no presente
julgamento, não nos cabe analisar questões de mérito a respeito do auto de
infração e termo de retenção lavrados, portanto, descabe qualquer acolhimento
de pedidos referentes ao cancelamento do auto de infração e consequente
apreensão de mercadorias.
7. Cumpre observar no caso presente que a aplicação da pena de perdimento
sobre as mercadorias apreendidas implica considerar que tais mercadorias
ingressaram no País irregularmente, mediante contrabando ou descaminho, de
maneira que tais circunstâncias preenchem integralmente o que a norma
definiu hipoteticamente como infração passível de exclusão de oficio da
empresa do Simples Nacional.
8. Sobre o efeito suspensivo solicitado, não há o que se decidir, pois, segundo o
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal: Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou
parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da
decisão.

Do Recurso Voluntário
A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, em síntese, com as seguintes razões e fundamentos jurídicos:
a) Ao contrário do que se extrai dos termos do procedimento administrativo n°
12719.720306/2015-63, mesmo que se considere a presunção de veracidade
dos atos públicos de fiscalização, se constata a absoluta impropriedade do ato
declaratório executivo DRF/FNS n°. 247 de 14/10/2016, pois, em momento
algum foi comprovada a comercialização de mercadorias, especialmente
contrabandeadas ou decorrentes de descaminho.
b) Afinal, a revelia não se aproveita a supostos fatos eventualmente
incriminadores, até mesmo porque ao acusado é resguardado o direito ao
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.083 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.720306/2015-63

silêncio, sem que isso lhe enseje prejuízo de qualquer natureza, nos termos da
Constituição Federal, o que por si já afasta a afetação da revelia na imputação
direcionada
ao
peticionário
no
procedimento
administrativo
n°.
12719.720306/2015-63.
c) Assim, eivado de nulidade está o ato declaratório executivo DRF/FNS n°. 247,
de 14 de outubro de 2016, nos termos do artigo 59, inciso II do decreto
70.235/72.
d) E desta forma, sem nada confessar, mas tão somente para argumentar, não
merece prosperar o argumento de que o conceito do termo "comercializar"
abrange não só o produto efetivamente vendido ao consumidor, mas também
aquele produto criado com essa finalidade. Dessa forma, o fato de as
mercadorias serem apreendidas no estabelecimento comercial da manifestante
já é suficiente à demonstração do caráter comercial envolvido na situação, não
devendo ser acolhidas as alegações apresentadas pela defesa desprovidas de
qualquer elemento probatório em sentido contrário.
Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Da Preliminar
A Recorrente alega nulidade do ato declaratório de exclusão do Simples
Nacional, pois entende que ocorreu preterição de defesa no processo de apreensão de
mercadorias de origem estrangeira, in verbis:

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.083 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.720306/2015-63

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.083 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.720306/2015-63

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.083 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.720306/2015-63

Esclarece-se que o contexto envolve dois procedimentos fiscais distintos, um de
apreensão de mercadorias estrangeiras e outro de exclusão do Simples Nacional.
O primeiro, tratado no processo administrativo n° 12719.720304/2015-74, refere-
se à apreensão e demais providências da autoridade aduaneira relativas à mercadoria estrangeira
desacompanhada dos documentos comprobatórios de sua regular importação. Tal procedimento,
iniciado com a apreensão das mercadorias e lavratura do Auto de Infração (fls. 03/05), culminou
com a declaração de revelia e do perdimento das mercadorias (cópia do Termo de Revelia às fls.
21). Como consignado no auto de infração, o rito do processo é o previsto no Decreto-lei n°
1.455, de 7 de abril de 1976, que dispõe:
Art. 27. As infrações mencionadas nos artigos 23, 24 e 26 serão apuradas através
de processo fiscal, cuja peça inicial será o auto de infração acompanhado de
termo de apreensão, e, se for o caso, de termo de guarda.
§ 1° Feita a intimação, pessoal ou por edital, a não apresentação de impugnação
no prazo de 20 (vinte) dias implica em revelia.
§ 2° Apresentada a impugnação, a autoridade preparadora terá o prazo de 15
(quinze) dias para remessa do processo a julgamento.
[...]
O segundo procedimento, por seu turno, é o objeto do presente processo
administrativo n° 12719.720306/2015-63 que, embora seja decorrente das apurações contidas no
outro processo, se refere à exclusão do contribuinte do Simples Nacional por constatada a
hipótese excludente prevista no inciso VII, do art. 29 da Lei Complementar n° 123/2006,
transcrito a seguir juntamente com outros dispositivos relevantes ao caso (grifo nosso):
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
[...]
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho; [...]
§ 1° Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes.
[...]
Art.39. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de
competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente
federativo que efetuar o lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de
ofício, observados os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos
fiscais desse ente.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.083 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.720306/2015-63

[...]
§5° A impugnação relativa ao indeferimento da opção ou à exclusão poderá ser
decidida em órgão diverso do previsto no caput, na forma estabelecida pela
respectiva administração tributária.
§6° Na hipótese prevista no § 5o, o CGSN poderá disciplinar procedimentos e
prazos, bem como, no processo de exclusão, prever efeito suspensivo na hipótese
de apresentação de impugnação, defesa ou recurso.
Diante dos esclarecimentos, constata-se que as alegações do contribuinte quanto à
preterição de defesa referem-se ao procedimento de refere-se à apreensão e demais providências
da autoridade aduaneira relativas à mercadoria estrangeira desacompanhada dos documentos
comprobatórios de sua regular importação, processo administrativo n° 12719.720304/2015-74.
Portanto tais argumentos devem ser rejeitados, pois dizem respeito à matéria estranha ao
presente processo.
Essa questão também foi abordada na decisão recorrida que entendeu que o
contribuinte deveria ter apresentado suas razões no prazo de impugnação do auto de apreensão
de mercadorias:
No caso concreto, a fiscalização aduaneira lavrou Auto de
Infração com apreensão de mercadorias, após constatação de que havia no
estabelecimento da empresa mercadorias de procedência estrangeira não
acobertada por documentação fiscal que comprovasse a sua regular importação.
Os termos do mencionado auto de infração não foram contestados à época,
tanto que a autoridade aduaneira lavrou o termo de revelia e declarou a pena de
perdimento da mercadoria. Ficou configurada a tese de que a mercadoria foi
importada clandestinamente, e, logo, passível da aplicação da pena de
perdimento (descaminho). Assim, não cabe mais recurso na esfera administrativa.
Neste aspecto, deveria o contribuinte ter apresentado suas razões
no prazo de impugnação do auto de apreensão das mercadorias. Deixando de
fazê-la tempestivamente, opera-se a preclusão temporal. Assim, no presente
julgamento, não nos cabe analisar questões de mérito a respeito do auto de
infração e termo de retenção lavrados, portanto, descabe qualquer acolhimento
de pedidos referentes ao cancelamento do auto de infração e consequente
apreensão de mercadorias.
Cumpre observar no caso presente que a aplicação da pena de
perdimento sobre as mercadorias apreendidas implica considerar que tais
mercadorias ingressaram no País irregularmente, mediante contrabando ou
descaminho, de maneira que tais circunstâncias preenchem integralmente o que a
norma definiu hipoteticamente como infração passível de exclusão de oficio da
empresa do Simples Nacional.

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.083 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.720306/2015-63

Apenas para argumentar, ressalta-se que não houve preterição de defesa no
processo de apreensão de mercadorias de origem estrangeira, cujo rito é previsto no Decreto-lei
n° 1.455, de 7 de abril de 1976, que dispõe:
Art 27. As infrações mencionadas nos artigos 23, 24 e 26 serão
apuradas através de processo fiscal, cuja peça inicial será o auto de infração
acompanhado de termo de apreensão, e, se for o caso, de termo de guarda.
§ 1° Feita a intimação, pessoal ou por edital, a não apresentação
de impugnação no prazo de 20 (vinte) dias implica em revelia.
§ 2° Apresentada a impugnação, a autoridade preparadora terá o
prazo de 15 (quinze) dias para remessa do processo a julgamento.
[...]
Destaca-se que, nesse rito, não há precedência entre a intimação via pessoa ou
por edital, portanto rejeita-se todas as alegações da recorrente quanto à preterição de defesa.
Ante o exposto, rejeita-se as preliminares alegadas pela recorrente.

Do Mérito
A Recorrente alega que a conduta, descrita no auto de infração e termo de
apreensão e guarda fiscal, não caracteriza a comercialização de mercadorias, in verbis:
Desta dita, ao contrário do que se extrai dos termos do
procedimento administrativo n°. 12719.720306/2015-63, mesmo que se considere
a presunção de veracidade dos atos públicos de fiscalização, se constata a
absoluta impropriedade do ato declaratório executivo DRF/FNS n° 247 de
14/10/2016, pois, em momento algum foi comprovada a comercialização de
mercadorias, especialmente contrabandeadas ou decorrentes de descaminho.
Afinal, a revelia não se aproveita a supostos fatos eventualmente
Incriminadores, até mesmo porque ao acusado é resguardado o direito ao
silêncio, sem que isso lhe enseje prejuízo de qualquer natureza, nos termos da
Constituição Federal, o que por si já afasta a afetação da revelia na imputação
direcionada
ao
peticionário
no
procedimento
administrativo
n°.
12719.720306/2015-63.
[...]
E desta forma, sem nada confessar, mas tão somente para
argumentar, não merece prosperar o argumento de que o conceito do termo
"comercializar" abrange não só o produto efetivamente vendido ao consumidor,
mas também aquele produto criado com essa finalidade. Dessa forma, o fato de
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.083 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.720306/2015-63

as mercadorias serem apreendidas no estabelecimento comercial da manifestante
já é suficiente à demonstração do caráter comercial envolvido na situação, não
devendo ser acolhidas as alegações apresentadas pela defesa desprovidas de
qualquer elemento probatório em sentido contrário.

A fim de analisar a conduta da recorrente, transcreve-se a seguir a descrição dos
fatos no Auto de Infração Com Apreensão de Mercadorias (fls. 3 a 5):
Apreensão
de
mercadorias
de
procedência
estrangeira
relacionadas no presente Auto de Infração, de propriedade da autuada,
CLAUDIA PERFUMES E ACESSORIOS LTDA - ME, CNPJ 10.858.309/0001-70,
pessoa jurídica de direito privado foram encontradas por servidores da Receita
Federal do Brasil no estabelecimento da autuada, na Avenida Marcolino Martins
Cabral n°1.315, lj 12 B, Centro, Tubarão, SC, às 15:50, do dia 20/05/2015,
desprovidas de documentação comprobatória de sua introdução regular no país,
quando depositadas e expostas à venda no estabelecimento fiscalizado, de
acordo com as informações constantes do OVR/24/2015-07.
[...]
Destacamos que o autuado teve duas oportunidades para
comprovar a regular compra ou importação destas mercadorias, a primeira no
ato da fiscalização na loja e a segunda nas dependências do Centro Operacional
de Repressão (COR) da Inspetoria de Florianópolis - SC no momento da
deslacração e contagem das mercadorias apreendidas. Porém, até o presente
momento, o autuado ou seu representante legal não procurou a fiscalização e
portanto, não apresentou qualquer documento que pudesse comprovar a
regularidade fiscal da compra ou da importação destes produtos.
[...]
Entende-se que o fato das mercadorias serem apreendidas quando depositadas e
expostas à venda no estabelecimento comercial da recorrente é suficiente à demonstração do
caráter comercial envolvido na situação.
No caso concreto, a fiscalização aduaneira lavrou Auto de Infração com apreensão de
mercadorias, após constatação de que havia no estabelecimento da empresa mercadorias de
procedência estrangeira não acobertada por documentação fiscal que comprovasse a sua regular
importação. Os termos do mencionado auto de infração não foram contestados à época, tanto que a
autoridade aduaneira lavrou o termo de revelia e declarou a pena de perdimento da mercadoria.
A conduta da recorrente enquadra-se como hipótese excludente do regime do Simples
Nacional, prevista no inciso VII, do art. 29 da Lei Complementar no 123/2006, transcrito a seguir:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando:
[...]
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.083 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.720306/2015-63

VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho;
[...]
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste
artigo, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas,
impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei
Complementar pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.
[...]

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital